Tribunal: TJDFT
Processo: 0714768-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714768-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALDEMAR ALVES DE SOUSA IMPETRANTE: WANSLEY ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador